Tribunal: TCU
Processo: 021.755/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Aposentadoria. URP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e Carlos Pedrosa Angeleas em face do Acórdão 2186/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar os recorrentes e demais interessados do conteúdo desta deliberação.